Tribunal: TJSP
Processo: 2006335-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Prestação de serviços de educacionais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Inexistindo prova segura de que a demandada não morava mais no local e entregues as cartas de citação e intimação ao porteiro de condomínio edilício, que assinou o aviso de recebimento, sem qualquer ressalva, impõe-se considerar válida a citação. Exegese do art. 248, § 4o, do CPC.

Recurso improvido.